Tribunal: TJSP
Processo: 2244090-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2015 – Imóvel vendido em 1994 por instrumento particular de compra e venda não levada a registro na matrícula – Ilegitimidade passiva afastada em razão da ausência de registro do título translativo - RECURSO DESPROVIDO.